Tribunal: TJMT
Processo: 1047873-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047873-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO SCHWARZ - CPF: 061.795.411-91 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, EM DECORRÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO E POSTERIOR VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ANDAMENTO NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
OSVALDO SCHWARZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela de no 1047873-67.2023.8.11.0041, manejada em face de BANCO ITAUCARD S. A., julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, com amparo legal no artigo 485, IV, do CPC. Sem fixação de custas e honorários sucumbenciais. (Id. 216871242).

Em suas razões de Id. 216868250, o apelante alega que o banco apelado intentou ação de busca e apreensão, a qual embora julgada extinta, teve como desfecho a retirada do seu veículo Renault Sandero, Placa QCU-4379, de sua posse, de forma totalmente ilegal, pois, a instituição financeira em nenhum momento respeitou as legislações e nem observou a determinação do Poder Judiciário, que várias vezes concedeu prazo para a mesmo realizar a devolução do veículo para o apelante.

Refere que efetuou o pagamento de 10 parcelas, cujos valore corrigidos monetariamente correspondem a R$50.903,71 (cinquenta mil, novecentos e três reais e setenta e um centavos), conforme planilha de cálculo, anexado aos autos.

Esclarece que manejou a vertente ação sob orientação da própria sentença proferida nos Autos de no. 1037990- 38.2019.8.11.0041, anexada ao Id. 136967905, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Em seguida, defende a aplicação do código de defesa do consumidor, bem como a necessidade de ser reparado pelos prejuízos materiais e morais causados pela instituição financeira.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja:

“

- determinada a suspensão do andamento do Cumprimento de Sentença no. 1037990-38.2019.8.11.0041 em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento do presente recurso de apelação.

- reconhecido ao apelante direito a perdas e danos em valor devidamente corrigido correspondente à R$50.903,71 (Cinquenta Mil Novecentos e Três Reais e Setenta e Um Centavos);

- reconhecido direito ao apelante a indenização por danos morais em valor correspondente à R$20.000,00 (Vinte Mil Reais).

- procedida a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões, dentro do prazo legal.

- condenado o apelado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa referente aos honorários sucumbênciais, custas e despesas processuais.”

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que, por ausência de interesse de agir, extinguiu a Ação de Perdas e Danos interposta em face de BANCO ITAÚCARD S. A.

Contudo, sem razão.

Assim como o Juízo de primeira instância, também entendo que a presente demanda carece de interesse de agir.

Explico.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É sabido que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Trata-se de Ação Por Perdas e Danos ajuizada por OSVALDO SCHWARZ em face de BANCO ITAUCARD S/A, todos qualificados, na qual pretende o autor a indenização por perdas e danos, alegando que em decorrência do fixado na Ação de Busca e Apreensão no. 1037990-38.2019.8.11.0041, extinta por falta de constituição em mora, foi determinada a indenização por perdas e danos, razão pela qual afirma o direito à devolução do somatório pago quanto ao contrato firmado entre as partes, correspondente a R$24.323,42, que atualizado corresponde a R$ 50.903,71.

Faço constar que na ação de Busca e Apreensão em referência, ajuizada em 30/08/2019, asseverando o Banco que o autor estava em mora quanto ao ajuste, ante o pagamento de apenas 06 das 60 parcelas quitadas.

Após o cumprimento da liminar de Busca e Apreensão, o réu comprovou ter quitado 10 das 60 parcelas.

E, após a prolação de sentença e recursos interpostos por ambas as partes, restou transitado em julgado os seguintes pontos:

- a extinção do feito por falta de constituição em mora;

- o direito do autor à restituição do bem, convertido em perdas e danos pelo preço de avaliação da Tabela Fipe;

- do crédito acima, o desconto do valor devido pelo réu para a quitação do contrato.

De tal modo, a ação passou à fase de cumprimento de sentença, com a realização de laudo contábil pela Contadoria Judicial. Embora tenha o autor, naquele caderno processual, pugnado pelo recebimento dos valores quitados (10 primeiras parcelas do contrato), na decisão Id. 77704243 foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para o cálculo na forma em que transitado em julgado, de modo que na decisão Id. 119351061 foi o novo cálculo homologado (conforme cópia da decisão que segue).

Desta decisão, foi pelo autor interposto o Agravo de Instrumento n. 1014591-64.2023.811.0000, sendo o recurso desprovido, sem novo recurso pelas partes.

Ou seja, não há nos autos, em nenhuma das decisões, a ordem judicial de devolução das parcelas pagas, já que a restituição do veículo (pela tabela fipe) se daria mediante o abatimento das prestações remanescentes.

A lógica da decisão transitada em julgado é: o autor tem o direito à devolução do bem e o Banco tem o direito ao pagamento da integralidade do dinheiro emprestado no contrato (recebimento das parcelas vencidas e vincendas).

Como consequência, não há ensejo ao ajuizamento desta ação visando à devolução das prestações pagas, mostrando-se manifesta a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, já que da narração dos fatos não decorre conclusão lógica, sendo a extinção medida que se impõe.

Isso porque, considerando a liquidação de sentença levada a efeito no caderno processual principal, que em momento algum determinou a inclusão no cálculo, de ressarcimento das parcelas pagas, homologado o cálculo lavrado e, ainda, transitada em julgado tal decisão, não há respaldo à nova discussão da matéria.

Os pressupostos processuais se constituem em etapa a ser vencida antes do exame do mérito, sendo que a falta de um ou alguns desses pode levar à declaração de nulidade, à decretação de revelia, ou até mesmo à extinção feito sem resolução do mérito.

A doutrina os classifica, tradicionalmente, em três categorias: a) os de existência; b) os de validade; e c) os negativos. A constatação dos dois primeiros conduzem invariavelmente à declaração de nulidade do processo ou até mesmo, em certas circunstâncias, à declaração de revelia da parte ré, como por exemplo a ausência de citação válida, de capacidade postulatória ou a incompetência do juízo, ao passo que a última conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, como se dá com a litispendência e a coisa julgada.

Já as condições da ação, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual referem-se aos requisitos necessários ao ajuizamento da ação, cuja falta leva à extinção.

Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Júnior:

É que, embora abstrata, a ação não é genérica, de modo que, para obter a tutela jurídica, é indispensável que o autor demonstre uma pretensão idônea a ser objeto da atividade jurisdicional do Estado. Vale dizer: a existência da ação depende de alguns requisitos constitutivos que se chamam "condições da ação", cuja ausência, qualquer um deles, leva à "carência de ação", e cujo exame deve ser feito em cada caso concreto, preliminarmente à apreciação do mérito, em caráter prejudicial. (...) Por isso mesmo, "incumbe ao juiz, antes de entrar no exame do mérito, verificar se a relação processual que se instaurou desenvolveu-se regularmente (pressupostos processuais) e se o direito de ação pode ser validamente exercido, no caso concreto (condições da ação) (...) As condições da ação são três: 1a) possibilidade jurídica do pedido; 2a) interesse de agir; 3a) legitimidade de parte. (Curso de Direito processual Civil, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, V. I, 2006, p. 62 e 63).

No caso dos autos não se verifica o preenchimento dos pressupostos necessários ao ajuizamento da ação, pois os fatos descritos pelo autor não possuem correlação com o que foi decidido nos autos principais, pois da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, além de ter feito coisa julgada a decisão prolatada.

De conseguinte, não cabe falar em emenda da inicial, ante a absoluta impropriedade da matéria em discussão, mostrando-se manifesta a ausência de preenchimento dos requisitos do ajuizamento da ação ou mesmo da surpresa, já que devidamente ciente do seu direito e da realidade desse, perante a justiça, decorrente de processo findo.”

Desse modo, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que já havendo cumprimento de sentença interposto pela parte autora, carece de interesse o feito.

A propósito, colaciono julgados que corroboram com o explanado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POR SUPOSTO CREDOR DO DE CUJUS. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS JÁ REALIZADOS PELA VIA EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O interesse processual decorre da imprescindibilidade da jurisdição para a realização da pretensão resistida (interesse-necessidade), ou da utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido (interesse-utilidade), ou, ainda, da exigência de adequação entre o meio processual eleito e a tutela requerida (interesse-adequação). 2. A precedente lavratura de escritura pública de inventário e partilha de bens do de cujus denota a falta de interesse processual do suposto credor em postular, judicialmente, o pedido de abertura de inventário.”
(TJ-MG - AC: 10473150010840001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 09/07/2018)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, em razão da ausência de fixação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024